Tribunal: TJSP
Processo: 2280605-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ação de exigir contas – Primeira Fase - Decreto de procedência – Exame da prova documental e oral – Vínculo societário pretérito mantido pelas partes mesmo após a consecução dos atos de arquivamento perante a Junta Comercial (Jucesp) e a saída formal dos autores do quadro de sócios, anunciada a manutenção de lotes remanescentes e a necessidade de ajuste financeiro – Solicitação de contas

Ementa:
Ação de exigir contas – Primeira Fase - Decreto de procedência – Exame da prova documental e oral – Vínculo societário pretérito mantido pelas partes mesmo após a consecução dos atos de arquivamento perante a Junta Comercial (Jucesp) e a saída formal dos autores do quadro de sócios, anunciada a manutenção de lotes remanescentes e a necessidade de ajuste financeiro – Solicitação de contas justificada – Verba honorária – Ausência de pedido de exclusão da condenação, apesar de não ser cabível, de acordo com o rito especial previsto no CPC/2015, a fixação de verba honorária sucumbencial na primeira fase da ação de exigir contas – Arbitramento por equidade feito a partir de premissa incorreta – Aplicação do §2o do art. 85 do CPC/2015 como forma de aplacar a incorreção identificada – Decisão reformada no ponto - Recurso provido em parte.